Tribunal: TJMT
Processo: 1030870-22.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030870-22.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GILBERTO DOS REIS - CPF: 241.024.741-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR INCABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO E PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto pelo executado, mantendo decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por ser incabível contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, especificamente contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração atendem ao princípio da dialeticidade quando alegam omissão e contradição fundadas em matérias estranhas aos fundamentos do acórdão embargado, com pretensão de rediscussão do mérito já alcançado pelo trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se limitam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de pedidos formulados na petição inicial.

O acórdão embargado apreciou exclusivamente a inadmissibilidade do recurso inominado, por ser incabível contra decisão interlocutória na fase de cumprimento de sentença.

As alegações de omissão relativas à prova de geolocalização, ao dispositivo eletrônico e à divergência de endereço não guardam relação com a fundamentação do acórdão recorrido, por versarem sobre matérias não examinadas naquele julgamento.

A suposta contradição quanto à condenação por litigância de má-fé não enfrenta os fundamentos específicos do acórdão embargado, mas busca infirmar decisão já estabilizada, configurando tentativa de rediscussão de matéria acobertada pelo trânsito em julgado.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

Não se conhecem embargos de declaração quando as razões recursais não enfrentam, de forma específica, os fundamentos do acórdão embargado, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou para veicular pretensão de efeitos modificativos dissociada do objeto do acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 1.022; 1.023; CF/1988, art. 102, § 3o; Lei no 12.153/2009, art. 4o; Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 38, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED Cível n. 1010249-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.09.2025; TJMT, NU 1004359-30.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2026; Turma Recursal Cível, NU 1000348-32.2024.8.11.9005, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 24.06.2024; Turma Recursal Cível, NU 1021652-04.2022.8.11.0002, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 15.09.2025.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta e. Turma Recursal que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo executado contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, por ser incabível contra decisão de natureza interlocutória, proferida na fase de cumprimento de sentença.

Sustenta o embargante que o acórdão apresenta omissão e contradição.

A omissão residiria na ausência de análise da prova de geolocalização e do dispositivo eletrônico. Aduz que o “
acórdão
limitou-se a afastar a alegação de divergência de endereço sob o argumento de que a assinatura ocorreu "no mesmo município"
”.

Já a contradição estaria em condenar o autor nas penalidades da litigância de má-fé quando sustenta haver “
evidente contradição em se punir o consumidor por alterar a verdade dos fatos quando existem nos autos elementos probatórios robustos e não devidamente rechaçados
”.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para, atribuindo-lhe efeitos modificativos, dar provimento ao recurso inominado e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando inexistente o contrato e condenando a parte reclamada à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Os embargos não comportam conhecimento.

As razões do agravo interno se baseiam no não conhecimento do recurso inominado interposto pelo embargante.

O recurso inominado interposto, já na fase de cumprimento de sentença contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, monocraticamente, não foi conhecido por ser incabível contra decisões de natureza interlocutória.

Agora, em sede de embargos de declaração contra o acórdão que manteve a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, pretende o autor a rediscussão de matéria sobre a qual já se perfectibilizou o trânsito em julgado, almejando a procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Resta, pois, configurada clara hipótese de ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que a parte não logrou enfrentar a fundamentação declinada no acórdão (id 310898897) indicando eventual omissão ou contradição quanto à matéria naquele momento apreciada, a ponto de conduzir à sua supressão.

Vale registrar que os pedidos formulados pelo embargante se afastam da fundamentação declinada no acórdão recorrido, de sorte que não se avizinha possível o processamento do presente recurso.

Nesse sentido:

“E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar parcialmente sentença, excluindo a condicionante "enquanto perdurar o quadro clínico de neoplasia maligna" do benefício de isenção de imposto de renda concedido ao portador de doença grave.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração atendem ao princípio da dialeticidade quando alegam vícios em questões não abordadas no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão proferida, estabelecendo uma relação lógica entre a fundamentação do julgado impugnado e as razões recursais.

4. As questões suscitadas pelos embargantes não foram objeto de deliberação no acórdão embargado, que se limitou a excluir a condicionante temporal do dispositivo da sentença, mantendo no mais a procedência do pedido inicial.

5. Os embargos de declaração não impugnam especificamente os fundamentos do acórdão embargado, mas buscam introduzir questões estranhas ao seu objeto, o que inviabiliza seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento: "
Não se conhece de embargos de declaração quando as razões recursais não enfrentam dialeticamente os fundamentos específicos do acórdão embargado, direcionando-se a questões não abordadas no julgado
."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 1.022; 1.023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED Cível n. 10102493920258110000, Rel. Des. JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.09.2025.” (N.U 1004359-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte promovente contra acórdão unânime que negara provimento a agravo interno, mantendo decisão da Presidência que negara seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. A embargante alega vícios no julgado e requer atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade dos embargos de declaração opostos, notadamente diante da alegada existência de vícios aptos a justificar o manejo do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reexame de matéria de mérito.

4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de forma clara, fundamentos de fato e de direito aptos a infirmar a decisão recorrida, o que não ocorreu no caso.

5. A decisão embargada limitou-se a ratificar a inadmissibilidade do recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, enquanto os embargos suscitam matéria de mérito desvinculada do objeto do acórdão impugnado.

6. Ausente o interesse recursal, requisito intrínseco de admissibilidade, resta inviabilizado o conhecimento dos aclaratórios.

7. A jurisprudência da Turma Recursal e a doutrina confirmam que a inobservância dos pressupostos de admissibilidade conduz ao não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da causa.

2. A ausência de interesse recursal, como requisito intrínseco de admissibilidade, impede o conhecimento do recurso.

3.
A inobservância do princípio da dialeticidade inviabiliza o exame da insurgência recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, §3o; Lei 12.153/2009, art. 4o; RITR, art. 38, VI.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, NU 1000348-32.2024.8.11.9005, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 24.06.2024, DJE 28.06.2024.” (N.U 1021652-04.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Presidência da Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

Logo, não se verificando impugnação específica dos fundamentos declinados no acórdão resta configurada hipótese de afronta ao princípio da dialeticidade, o que conduz ao não conhecimento do expediente recursal.

Posto isso, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.

É como voto.

Intimem-se as partes do resultado do julgamento
por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais
.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026